Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-08.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001157-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (AGRAVANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID 19 – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PERÍODO COMO PENA CUMPRIDA – IMPOSSIBILIDADE -AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Inexiste previsão legal que considere o cumprimento ficto da pena, sendo necessário o efetivo cumprimento da reprimenda como instrumento de ressocialização e contraprestação pelo dano causado em virtude da prática delitiva, para que assim, o apenado alcance o requisito necessário para a extinção da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo por
José Carlos da Silva,
contra decisão proferida pelo
Juízo da

2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0000784-07.2014.811.0033, em que
não considerou como pena efetivamente cumprida o período em que as atividades forenses ficaram suspensas em razão da Pandemia
da COVID-19 (ID. 156073687).

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia o reconhecimento do
período de pandemia da COVID-19
, em que as atividades forenses ficaram suspensas, como
pena cumprida
(ID. 156073687)

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do agravo (ID. 156073690).

A decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(ID. 156073691).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID. 161632177):

“Agravo em Execução - Atentado violento ao pudor - decisão que deixou de homologar o cálculo da pena - inconformismo - pretendido reconhecimento do período pandêmico como pena efetivamente cumprida, a despeito do não comparecimento ao fórum - improcedência - em que pese, de fato, o reeducando não seja culpado pela suspensão das atividades de forma presencial em razão da pandemia da COVID-19, verifica-se que o ordenamento jurídico não prevê a possibilidade de cumprimento ficto da pena, de modo que tal admissão afrontaria sobremaneira os limites de atuação do Poder Judiciário, bem como colocaria em xeque a finalidade da pena como instrumento de ressocialização do apenado e contraprestação em decorrência do crime cometido - precedentes - “[...] Não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade” (AgRg no HC n. 644.942/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/6/2021).” [TJMT - Agravo em Execução Penal nº 1020588-96.2021.8.11.0000 - 1ª C. Criminal - Rel. Orlando de Almeida Perri - J.: 19.04.2022] - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que
José Carlos da Silva,

responde ao executivo de pena nº 0000784-07.2014.811.0033, em razão da condenação a
7 anos de reclusão
, em regime atual
semiaberto
.

Vê-se dos autos que o Agravante vinha cumprindo a pena no regime semiaberto, mediante o cumprimento das seguintes condições:

I)

O reeducando deverá permanecer recolhido na sua residência, à míngua de casa do albergado, todos os dias, domingo a domingo, no período noturno, entre as 19:30 horas e as 05:00 horas da manhã seguinte, ressalvado eventual horário diverso de trabalho a ser demonstrado nos autos. Aos domingos e feriados deverá permanecer em sua residência em período integral, permitida a frequência escolar e a religiosa, esta entre as 19:00 e 22:00 horas do domingo, que somente será viável com declaração da respectiva entidade;

II)

Não portar arma de fogo de qualquer espécie, abstendo-se da prática de contravenção ou crime;

III)

Proibição de frequentar determinados lugares, tipo prostíbulos, casa de jogos de azar, casa de tavolagem e estabelecimentos congêneres;

IV) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo;

IV)

Não mudar de residência sem prévio aviso a este Juízo;

V)

Comprovar trabalho lícito em até 30 (trinta) dias, salvo total impossibilidade de obtê-lo, também demonstrada;

VI)

Comparecer mensalmente em Juízo (Secretaria da Segunda Vara desta Comarca) para informar e justificar suas atividades, o que deverá ocorrer entre os dias 01 e 10 de cada mês;

VIII) O início de cumprimento dessa execução é a partir da intimação do reeducando.

Analisando o sistema SEEU, constato que o Agravante
José Carlos da Silva
estava cumprindo regularmente as condições do regime
semiaberto
até o estouro da Pandemia (ano de 2020), quando então foram suspensas as atividades judiciárias.

Fato é que durante o período pandêmico não houve controle judicial sobre o adequado cumprimento da pena por parte do reeducando, havendo assim, o sobrestamento da execução.

Ressalte-se que a dispensa temporária do cumprimento da pena não pode ser interpretada como uma penalidade, mas sim como uma salvaguarda à saúde do reeducando e da própria sociedade, haja vista o isolamento social imposto para impedir a propagação do Coronavírus, beneficiou a coletividade.

Nesse passo, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, orientou os Magistrados, com competência sobre a execução penal a suspender temporariamente o dever de apresentação regular em juízo das pessoas
em cumprimento da pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena e livramento condicional.

Ademais,

em que pese a argumentação despendida pela defesa, pontuo que,
à vista da ausência de previsão legal
, descabe a contagem de tempo de cumprimento de pena fictício, vez que
necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento de ressocialização e contraprestação em virtude da prática delitiva, para que assim, o apenado alcance o requisito necessário para a extinção da pena que é o cumprimento integral da pena.

A orientação do Conselho Nacional de Justiça, órgão sem natureza jurisdicional, que vislumbrava a possibilidade de prolongamento excessivo dos processos judiciais, traduz mera recomendação, sem
qualquer caráter vinculante.

Nesse sentido o Supremo:

(...) II – A Recomendação n. 62/CNJ traduz mero aconselhamento aos Juízes da Execução Penal, no que tange à suspensão temporária dos benefícios.
Em complemento, a mencionada norma sequer prevê a possibilidade de cumprimento ficto da pena suspensa em razão da atual pandemia de coronavírus (art. 5º, V)
. III – Sobre a impossibilidade de cômputo de
pena
fictamente cumprida, esta Corte Superior já manifestou que ‘Não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a
pena
daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da
pena
restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo
cumprimento
da
pena
como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade’ (
AgRg no HC n. 644.942/GO
, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/6/2021). (STF - HC: 212774 PR 0115561-17.2022.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de Publicação: 18/03/2022)

Tal entendimento é endossado por este Tribunal:

(...) “Não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade” (AgRg no HC n. 644.942/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/6/2021).

(N.U 1020588-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

Ressalto que a
Recomendação nº 78-CNJ, inseriu o artigo 5º-A à citada Recomendação nº 62-CNJ, estabelecendo que as providências descritas no artigo 5º
não se aplicam aos condenados por crimes hediondos
, o que inclui o delito cometido pelo agravado, a saber,
atentado violento ao pudor.

Assim, é indene de dúvidas que o requerimento defensivo, além de não encontrar acolhida no ordenamento jurídico pátrio, carece de respaldo jurisprudencial.

Dessarte, inexistindo previsão legal, mas mera recomendação que, no caso, a qual sequer se aplica ao caso, vez que o agravante não havia dado início ao cumprimento de pena, não sendo obrigado ao comparecimento pessoal para justificar sua ocupação, não havendo como acolher a pretensão recursal.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao agravo interporto por
José Carlos da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023